Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Preliminares. Rejeição. Mérito. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Negativa de cobertura. Dano moral. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré não provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pela ré e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica. Além disso, foi julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais.
II. Questão em discussão
2. Preliminarmente, discute-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte ré, a perda superveniente do objeto e o cerceamento de defesa.
3. No mérito, há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos é legítima; e (ii) estabelecer se há dano moral passível de ser compensado.
III. Razões de decidir
4. Conforme o Enunciado de Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
5. Não há que se falar em perda superveniente de objeto se a negativa de cobertura se deu durante a vigência do contrato, antes do rompimento do vínculo entre o plano de saúde e a administradora de benefícios contratada pela autora.
6. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial.
7. A negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos não é legítima, pois a cirurgia reparadora é complementar ao tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica e não possui natureza estética.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Repetitivo referente ao Tema 1.069, decidiu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.
9. A recusa ou demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, quando há recomendação médica, configura dano moral passível de ser compensado.
IV. Dispositivo
10. Recurso de apelação da parte autora provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recurso de apelação da parte ré não provido.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714861-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025. TJDFT, APC 0730628-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025. TJDFT, APC 0743695-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025.